Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CABÍVEL. TEMA 1.085 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO NÃO AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
2. Configura-se a relação de consumo quando estão presentes, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023, reconheceu possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 3.1. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, não impõe forma especial para a revogação, prevalecendo a regra geral da liberdade das formas de declaração de vontade, conforme art. 104, inc. III, do Código Civil. 3.2. Sentença reformada para determinar ao banco réu que cesse os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente do autor.
4. Entende-se devida a restituição de valores descontados na conta corrente após a revogação da autorização de débito pelo consumidor.
5. Apelação cível conhecida e não provida.